Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702418-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DAS CHAGAS JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PEREIRA DAS CHAGAS JUNIOR contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que recebeu os embargos à execução opostos em desfavor do BANCO INTER S/A sem atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo (ID 245950319, autos 0703141-89.2025.8.07.0017). O agravante alega, em síntese, que: 1) o crédito executado é manifestamente inexigível, pois decorre de contrato revisionado judicialmente, com determinação de limitação dos descontos em folha de pagamento; 2) o pagamento da dívida está garantido por meio de descontos mensais diretamente em seu contracheque, conforme determinado em decisão judicial transitada em julgado; 3) a ausência de mora ou inadimplemento impede a constrição patrimonial; 4) a execução promovida pelo agravado viola a coisa julgada e representa cobrança indevida; 5) a penhora online requerida pela agravada lhe causa prejuízos injustos; e 6) os requisitos para concessão da tutela provisória estão presentes, com demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo ao embargos à execução. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75634781). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A efetividade é um dos princípios norteadores do processo civil. Segundo o art. 4o do CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por tais razões, os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo. A propósito, o art. 919, § 1o, do CPC assim prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” – grifou-se Destaque-se: a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende do preenchimento de dois pressupostos cumulativos: 1) a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 do CPC); e 2) garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. O termo “suficientes” descrito no art. 919, § 1o, do CPC indica que a penhora, depósito ou caução tem que ser em valor compatível com a integralidade da dívida. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à suficiência da garantia do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 919 do CPC e da jurisprudência do STJ, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia integral do juízo. Inexiste justificativa excepcional para afastar a exigência da garantia. Assim, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida. IV. DISPOSITIVO. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 2002514, 0702867-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025) – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente da execução (art. 919, § 1o, do CPC) e não configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória. A agravante sustenta não ter condições financeiras para oferecer penhora, caução ou depósito suficiente para garantir a execução, razão pela qual postula a reforma da decisão agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos. (...) Tese de julgamento: 1. O recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo exige a garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, consoante art. 919, § 1o, do CPC. (...) (Acórdão 1995610, 0704811-19.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo. 2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1810468, 0741029-17.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 01/03/2024) – grifou-se A penhora de percentual do salário do devedor, portanto, não é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Ademais, no caso, embora relevantes, as alegações do embargante/agravante não evidenciam a probabilidade do direito. Os elementos apresentados não são suficientes para confirmar que a dívida exequenda é a mesma tratada no processo 5547999-02.2022.8.09.0164 (IDs 75631356/9) e que os descontos alegados foram efetivados em seu contracheque. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator